Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM O DECRETO DISTRITAL QUE CONCEDEU REAJUSTE AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA.
1. Segundo o STF, quando as entidades sindicais atuam como substitutos processuais dos sindicalizados, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos na legitimidade extraordinária.
2. O cumprimento individual de sentença proferida em demanda coletiva, visa a individualização do crédito, de modo que não há se falar de inadequação da via eleita por falta de prévia liquidação do crédito para sua individualização.
3. No julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o STJ, ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação análoga aos distritais, entendeu excepcionalmente (sem ofensa à coisa julgada) ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com reajustes concedidos em leis posteriores, em fase de execução.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.